Tribunal: STF
Processo: ARE 1413932
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO — Ação anulatória de débito fiscal — ISS — é Serviços Bancários — Taxatividade da Lista de Serviços (~ anexa à Lei Complementar n° 56/87 (DL n° 406/68) - Possibilidade de interpretação extensiva, viabilizando o enquadramento de serviços congêneres àqueles ó ó explicitamente elencados. Serviços não tributáveis. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso não ó ó provido”. (eDOC 12, p. 3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 156, III, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se a legitimidade da incidência de ISS sobre os serviços congêneres da Lista Anexa ao DL 406/1968 e à LC 56/87. 



    Argumenta-se que a instituição financeira organiza seu plano de contabilidade, utilizando nomenclatura e rubricas próprias. Nesse contexto, aduz-se que compete ao município pesquisar e examinar as contas para nelas identificar a prestação de serviço passível de tributação, sem ofensa ao princípio da taxatividade da lista de serviços.



    Afirma-se que o município identificou receitas sujeitas ao ISS por serem serviços tipificados na lista de serviços, tendo em vista a aplicação da interpretação extensiva segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça.



    Assevera-se que os serviços ora discutidos se enquadram nos itens 50, 24, 25 e 84 da lista anexa ao Decreto-Lei 406/68, com redação dada pela Complementar 56/87. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 784.439 (Tema 296), Rel. Min. Rosa Weber, no âmbito da repercussão geral, fixou a tese segundo a qual “É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva”. Eis a ementa desse julgado:



    “EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS. ART. 156, III, DA CARTA POLÍTICA. OPÇÃO CONSTITUCIONAL PELA LIMITAÇÃO DA CAPACIDADE TRIBUTÁRIA DOS MUNICÍPIOS POR MEIO DA ATRIBUIÇÃO À LEI COMPLEMENTAR DA FUNÇÃO DE DEFINIR OS SERVIÇOS TRIBUTÁVEIS PELO ISS. LISTAS DE SERVIÇOS ANEXAS AO DECRETO-LEI 406/1968 E LEI COMPLEMENTAR 116/2003. CARÁTER TAXATIVO COMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Recursos extraordinários interpostos contra acórdãos do Tribunal de Justiça de Alagoas e do Superior Tribunal de Justiça relativos à exigência do ISS sobre determinadas atividades realizadas por instituição financeira. Processo selecionado, em caráter substitutivo, para dirimir a controvérsia constitucional definida no Tema 296 da repercussão geral. 2. O recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça é inadmissível, porquanto as alegadas violações da Constituição Federal não se referem ao decidido neste acórdão, mas sim no julgamento efetuado pelo Tribunal de Justiça de Alagoas. 3. O argumento de suposta afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, ou seja, a pretensão de reconhecimento da violação dos direitos fundamentais processuais ao contraditório e à ampla defesa por não ter sido realizada prova pericial requerida não tem pertinência jurídica no caso. O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Alagoas decidiu que os documentos juntados foram suficientes para a valoração adequado dos fatos arguidos, bastante, portanto, para a formação do convencimento judicial. Entendimento contrário ao certificado no acórdão do Tribunal de Justiça local demandaria reexame da prova dos autos. Aplicação da Súmula 279/STF que afirma o não cabimento de recurso extraordinário quando necessária nova valoração das provas. 4. O acórdão recorrido excluiu parte da autuação fiscal por dizer respeito à atividades já tributadas pelo IOF. Fê-lo com exame apenas de dispositivos do Decreto 6.306/2007, não tendo havido exame do tratamento constitucional deste imposto da União. Ausente o prequestionamento do art. 153, III, da Constituição Federal, o recurso não pode ser conhecido quanto ao ponto. 5. Ao determinar que compete à lei complementar definir os serviços tributáveis pelo ISS, a Constituição fez escolha pragmática para evitar que, a todo momento, houvesse dúvida se determinada operação econômica seria tributada como prestação de serviços ou de circulação de mercadorias, especialmente tendo em conta o caráter economicamente misto de muitas operações. 6. Os precedentes judiciais formados por este Supremo Tribunal definiram interpretação jurídica no sentido do caráter taxativo das listas de serviços. Nesse sentido: RE 361.829, Rel. Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 24.2.2006; RE 464.844 AgR, Rel. Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 09.5.2008; RE 450.342 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 03.8.2007. 7. As listas de serviços preveem ser irrelevante a nomenclatura dada ao serviço e trazem expressões para permitir a interpretação extensiva de alguns de seus itens, notadamente se socorrendo da fórmula “e congêneres”. Não existe obstáculo constitucional contra esta sistemática legislativa. Excessos interpretativos que venham a ocorrer serão dirimíveis pelo Poder Judiciário. 8. Embora a lei complementar não tenha plena liberdade de qualificar como serviços tudo aquilo que queira, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não exige que ela inclua apenas aquelas atividades que o Direito Privado qualificaria como tais. Precedentes nesse sentido julgados em regime de repercussão geral, a saber: RE 592.905, Rel. Ministro Eros Grau, e RE 651.703, Rel. Ministro Luiz Fux, em que examinadas as incidências do ISS, respectivamente, sobre as operações de arrendamento mercantil e sobre aquelas das empresas de planos privados de assistência à saúde. 9. O enquadramento feito pelo Tribunal local de determinadas atividades em itens da lista anexa ao DL 406/1968 não pode ser revisto pelo Supremo Tribunal Federal. Eventual violação da Constituição Federal apresenta-se como ofensa reflexa e a análise do recurso extraordinário demanda a revaloração das provas produzidas no processo. 10. Recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não conhecido. Recurso extraordinário contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Alagoas parcialmente conhecido e, no mérito, não provido. 11. Tese de repercussão geral: “É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva.’”(RE 784.439, Rel. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 15.9.2020)



    Na hipótese, verifico que o tribunal de origem não diverge dessa jurisprudência, tendo e vista que, não obstante assentar a taxatividade da lista de serviços anexa à LC 56/87, consignou que citado rol admite interpretação extensiva, conforme se verifica do trecho abaixo transcrito: 



    “Cuida-se de ação anulatória de fiscal ajuizada com vistas a anular os lançamentos fiscais referentes ao ISS incidente sobre serviços bancários. 



    Com efeito, o ente público, quando do lançamento de tributos, deve-se ater aos princípios da legalidade e da taxatividade, tributando apenas os serviços previstos em legislação pertinente. 



    No entanto, se por um lado deve-se observar a taxatividade dos serviços, por outro, nada impede que se faça uma interpretação extensiva dos itens acima descritos, para que serviços correlatos sejam tributados por ISS. Caso contrário, a simples mudança do nome do serviço seria suficiente para a exclusão do fato gerador, sendo necessário, portanto, analisar-se a natureza do serviço prestado e não a nomenclatura dada pela instituição bancária. 



    (...)



    Dessa forma, considerando-se o acima exposto, apenas podem ser tributados aqueles serviços que estiverem previstos na mencionada lista de serviços, de modo que é essencial a análise da natureza de cada operação realizada pelo banco para se definir exatamente em relação a quais a cobrança do tributo é devida ou não. 



    Isto posto, ao se analisar as contas autuadas conclui-se que a conta Outras Rendas Operacionais (7.1.9.99.00-9) presta-se a registar as rendas operacionais que constituam receita efetiva da instituição, no período, para cuja escrituração não exista conta especifica, bem como para a reclassificação dos saldos credores apresentados por contas de resultado de natureza devedora, decorrentes do registro da variação cambial incidente sobre operações passivas com , cláusula de reajuste cambial. Deve a instituição manter controle analítico para identificar as rendas da espécie, segundo a sua natureza enquanto que a conta de Rateio de Resultados Internos (7.8.1.10.004) é direcionada aos lançamentos das rendas obtidas pela remuneração do capital "emprestado", ressarcimentos, ou referentes à conta para lançamentos provisórios. 



    Dessa forma, tem-se que as receitas acima mencionadas não derivam de atividades de natureza financeira e, portanto, não sofrem a incidência do ISS. 



    Não "há, portanto, no caso em tela, serviço passível de incidência de ISS, ainda que interpretados sob a ótica da referida Súmula n° 424, do Superior Tribunal de Justiça”. (eDOC 12, p. 3-4 – grifou-se)



    Com efeito, verifico que o acima assentado pelo Tribunal de origem vai ao encontro da jurisprudência desta Corte.



    Além disso, divergir desse entendimento, acerca do enquadramento das atividades para incidência do imposto tratado no autos, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “EMENTA Agravo regimental em agravo de instrumento. Direito tributário. ISS. Serviços Bancários. Tema nº 296 da Repercussão Geral. Rediscussão incabível. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. 1. Cabe ao Tribunal de origem proceder ao enquadramento da controvérsia ao precedente firmado na sistemática da repercussão geral, consubstanciado no RE nº 784.439/DF (Tema nº 296). Impossibilidade de rediscussão da matéria por meio de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. 2. Superar o entendimento do Tribunal de origem acerca de quais rubricas se enquadrariam como serviços bancários importaria no reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula nº 279/STF), o que não se admite em sede de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido”. (AI 822.778 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 29.4.2022)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS. ATIVIDADE REALIZADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 296 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILDIADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ENQUADRAMENTO DAS ATIVIDADES COMO SERVIÇOS SUJEITOS AO ISS. DEBATE DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL E NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. No julgamento do Tema 296 da repercussão geral, consolidou-se entendimento de que, embora taxativa, a lista pode prever atividades que não são qualificadas como serviços pelo Direito Privado e que a nomenclatura utilizada não é tão relevante ou fechada, permitindo-se a interpretação extensiva de alguns itens. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto ao enquadramento das atividades exercidas pela instituição financeira, na lista de serviços sujeitos ao ISS, seria necessário revolver a legislação infraconstitucional correlata, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via extraordinária, em virtude da ausência de ofensa direta à Constituição Federal e da incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 741031 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 20.4.2022)



    “Ementa : AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF NO JULGAMENTO DO TEMA 296 DA REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidada no julgamento RE 784.439-RG, Rel. Min. ROSA WEBER (Tema 296 da repercussão geral), em que se fixou tese no sentido de que É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva. 2. A argumentação do recurso extraordinário impõe a revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (RE 1.345.927 AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 21.2.2022)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente